Tribunal: TJPA
Processo: 0808715-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808715-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

AGRAVADO: ANDREA VIEIRA LOURENCO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Fábrica de Móveis Florense Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808715-02.2021.8.14.0000, oriundo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, deixou de conhecer o recurso por perda superveniente de objeto, em virtude da prolação de sentença de mérito no processo principal (ação de indenização por defeitos em mobiliário movida por Andrea Vieira Lourenço de Barros), que julgou a lide antes do julgamento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal esvazia o objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que a cognição exauriente da sentença absorve o conteúdo da decisão interlocutória recorrida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A argumentação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia técnica deve ser submetida ao juízo ad quem por meio da apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC, sendo essa a via adequada para análise da higidez do processo e eventual nulidade da sentença.

5.

Precedentes do STJ reconhecem de forma reiterada a perda de objeto de Agravo de Instrumento diante de sentença superveniente que aborde a mesma matéria (AgInt no AREsp 416569/PR; REsp 1.971.910/RJ; AgInt no AREsp 2.006.132/SP; EDcl no AgInt no REsp 1.975.624/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de mérito superveniente no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu produção de prova pericial.

2.

O eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova deve ser alegado em apelação, e não por meio de Agravo Interno contra decisão que reconhece a perda de objeto do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019; STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.006.132/SP, DJe 06.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.975.624/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 31.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da

Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA., contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808715-02.2021.8.14.0000 (decisão ID nº 23246382), oriundo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deixou de conhecer do referido recurso por entender que a superveniência de sentença de mérito no processo principal (processo nº 0847557-89.2019.8.14.0301) teria esvaziado o objeto do Agravo de Instrumento. A ementa foi preferida nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Fábrica de Móveis Florense Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a produção de prova pericial em ação indenizatória movida por Andrea Vieira Lourenço de Barros, na qual se discute a qualidade de mobiliário adquirido. O juízo de primeiro grau entendeu que a prova documental anexada era suficiente para julgamento, dispensando a prova pericial solicitada pela recorrente. Em contrarrazões, a agravada defendeu a suficiência do laudo unilateral apresentado, sem necessidade de novas provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da sentença de mérito superveniente no processo principal, o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto, tornando-se prejudicada sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A superveniência de sentença no processo principal, que julga o mérito da ação indenizatória, retira o objeto do Agravo de Instrumento, pois eventual provimento do recurso perderia efeito diante da decisão final proferida pelo juízo de primeiro grau.

2.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que o relator deve não conhecer de recurso que se mostre prejudicado, aplicando-se ao caso por conta da resolução definitiva da lide.

3.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora a perda de objeto em recursos contra decisões interlocutórias quando o processo principal já conta com sentença de mérito, que absorve e finaliza as questões discutidas no agravo (AgInt no AREsp 416569 PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569 PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019”.

A recorrente, em sua peça recursal (ID nº 23799792), sustenta, em síntese, que a superveniência de sentença não tem o condão de tornar inócua a discussão da imprescindibilidade da prova pericial, reputando como cerceamento de defesa o indeferimento dessa diligência no juízo de origem. Alega, ainda, que a questão debatida demanda conhecimento técnico e que o julgamento de mérito proferido sem o adequado suporte probatório configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da cooperação processual. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e apreciação do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 24397027), ANDREA VIEIRA LOURENÇO DE BARROS argumenta, em síntese: (i) que a superveniência de sentença de mérito torna prejudicado o exame do Agravo de Instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que a matéria versada — indeferimento de prova pericial — não comportaria, de plano, interposição de Agravo de Instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se revestir de urgência justificadora da mitigação do referido dispositivo; e (iii) que a prova técnica já se encontrava efetivada antes do ajuizamento da ação, tanto por avaliação unilateral da própria agravante quanto por laudo pericial oficial emitido pelo Instituto Renato Chaves. Ao final, pugna pelo improvimento do Agravo Interno e condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, entendo que não são procedentes os argumentos de limitação de horas de tratamento e necessidade da cobertura na rede credenciada.

A insurgência recursal gravita em torno da não admissão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial nos autos da ação de indenização por vícios em produtos mobiliários. A decisão monocrática entendeu que, prolatada sentença de mérito no juízo de origem, restaria prejudicado o exame do recurso, ante a superveniente perda de objeto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, sobrevindo sentença de mérito nos autos principais, resta prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que trate de matéria já absorvida no julgamento final, haja vista que a cognição exauriente da sentença abarca a sumária da interlocutória. É o que dispõem, além do julgado já colacionado na decisão monocrática, outros julgados que compõem entendimento uníssono da Corte Cidadã, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO.
PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2 . É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido” (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 2006132 SP 2021/0333966-9, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão . Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/11/2022;EDcl no AgInt no REsp 1.358 .751/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2022; EDcl no AREsp 1.583.988/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.3 .
Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes
.4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação .5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975624 MA 2021/0377396-7, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (grifos nossos).

A decisão ora agravada (ID nº 23246382) assentou, com acerto, que a sentença prolatada nos autos originários (ID nº 130498009), ao julgar o mérito da lide, absorveu a temática probatória antes debatida no Agravo de Instrumento.

Ademais, importa destacar que a tese ventilada pela parte agravante de que o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia poderia contaminar a sentença deve ser submetida à apreciação do juízo ad quem por meio da Apelação, oportunidade em que será possível o reexame da valoração probatória e da higidez do processo de origem. Assim prevê o §1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se não cobertas pela preclusão, poderão ser suscitadas na apelação, ainda que sobre elas não tenha havido pronunciamento do juiz.”

Não se ignora a argumentação tecida pela agravante no sentido da imprescindibilidade da perícia, sobretudo em se tratando de demanda que versa sobre defeitos técnicos em mobiliário. Todavia, a ausência dessa prova técnica não obsta a admissibilidade da sentença, tampouco impede a sua eventual anulação, caso efetivamente se comprove, em sede recursal própria, que o julgamento se deu à revelia de provas essenciais.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025